Tribunal: TCU
Processo: 000.646/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 056/2002, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 455042, função null, que teve como objeto Atender pessoas portadoras de deficiência, buscar o equacionamento e a exeqüibilidade através de um plano de ação que visa retirar das ruas, do convívio com as drogas e a prostituição, através da prática esportiva e do lazer para as Pessoas Portadoras de Deficiência do município e da Região do Mato Grande. (no da TCE no sistema: 1613/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2338/2025-TCU-Segunda Câmara Visto e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de João Maria de Góis, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 455042, firmado entre o Ministério do Esporte e o município de Poço Branco - RN, que tem por objeto "Atender pessoas portadoras de deficiência, buscar o equacionamento e a exequibilidade através de um plano de ação que visa retirar das ruas, do convívio com as drogas e a prostituição, através da prática esportiva e do lazer para as Pessoas Portadoras de Deficiência do município e da Região do Mato Grande", no valor de R$ 42.900,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 39.000,00. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa mais de uma vez, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a Nota Técnica 186/2012/CGPCO/DGI/SE/ME, de 19/7/2012 (peça 35), e a Diligência acerca do falecimento do responsável, de 18/6/2024 (peças 43 e 44); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 60-63). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.646/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Maria de Góis (XXX.594.624-XX). 1.2. Unidade: Município de Poço Branco - RN. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.